Tribunal: CARF
Processo: 11060.720116/2017-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. PREJUÍZO À DEFESA. INOCORRÊNCIA.A discordância quanto à valoração das provas pela autoridade fiscal não caracteriza nulidade do lançamento.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. DOLO OU SIMULAÇÃO. ART. 173, I, DO CTN.
Constatada a presença de dolo ou simulação no lançamento, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, contado do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador. Decadência afastada.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO POR VÍCIO FORMAL. ART. 173, II, DO CTN.
Anulado o lançamento anterior por vício formal, reinicia-se o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, nos termos do art. 173, II, do CTN. Decadência afastada.
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. ÔNUS DA PROVA.
Comprovada a inexistência material das operações declaradas com fornecedores e não afastados os indícios de emissão de notas fiscais inidôneas, mantém-se o lançamento. Recurso voluntário negado.
PORTARIA N. 187/93.
A adoção dos procedimentos definidos na Portaria MF 187/93 para decretação da inidoneidade de documentação fiscal tem finalidade específica, não se constituindo em requisito à autuação fiscal baseada na constatação de que os documentos fiscais emitidos pela contribuinte não merecem fé.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.720116/2017-27
ACÓRDÃO
1102-001.867 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEREAIS DAMY LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. PREJUÍZO À DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A discordância quanto à valoração das provas pela autoridade fiscal não
caracteriza nulidade do lançamento.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. DOLO OU
SIMULAÇÃO. ART. 173, I, DO CTN.
Constatada a presença de dolo ou simulação no lançamento, aplica-se o
prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, contado do primeiro dia
do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador. Decadência
afastada.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. ANULAÇÃO DE
LANÇAMENTO POR VÍCIO FORMAL. ART. 173, II, DO CTN.
Anulado o lançamento anterior por vício formal, reinicia-se o prazo
decadencial para a constituição do crédito tributário, nos termos do art.
173, II, do CTN. Decadência afastada.
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
ÔNUS DA PROVA.
Comprovada a inexistência material das operações declaradas com
fornecedores e não afastados os indícios de emissão de notas fiscais
inidôneas, mantém-se o lançamento. Recurso voluntário negado.
PORTARIA N. 187/93.
A adoção dos procedimentos definidos na Portaria MF 187/93 para
decretação da inidoneidade de documentação fiscal tem finalidade
específica, não se constituindo em requisito à autuação fiscal baseada na
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.867 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720116/2017-27
2
constatação de que os documentos fiscais emitidos pela contribuinte não
merecem fé.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por voto de qualidade, em rejeitar a
preliminar de nulidade associada a suposta inobservância da Portaria MF 187/93, vencidos os
Conselheiros Cristiane Pires McNaughton (Relatora), Gustavo Schneider Fossati e Gabriel Campelo
de Carvalho, que a acolhiam; e (ii) por unanimidade de votos, em rejeitar as demais preliminares
e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, apenas para reduzir a multa de
ofício qualificada de 150% para 100%, dada a retroatividade benigna de lei. Foi designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa. Declarou-se impedido o
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, sendo substituído no julgamento pela Conselheira Carmen
Ferreira Saraiva.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues da Silva – Presidente em exercício e redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo
Schneider Fossati, Carmen Ferreira Saraiva (substituta convocada).

RELATÓRIO
A Recorrente foi submetida a procedimento fiscalizatório formalizado por meio do
Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal - TDPF no 10.1.03.00-2017-00002-6, cujo objetivo
foi o saneamento do lançamento anteriormente realizado no processo administrativo no
11060.724120/2011-79, no qual se encontravam agrupados os Autos de Infração de IRPJ, CSLL e
IRRF relativos aos anos-calendário de 2005 e 2006.
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.867 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720116/2017-27
3
A Recorrente havia apresentado diversos pedidos de ressarcimento de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS, cuja análise de legitimidade, objeto do Mandado de Procedimento Fiscal – Diligência no
10.1.03.00-2009-00021-7, teve início em 26 de janeiro de 2009. Todos os aspectos atinentes às
referidas contribuições estão sendo apreciados no bojo do processo administrativo no
11060.002829/2005-71.
O procedimento de diligência foi posteriormente convertido em fiscalização, com a
inclusão do IRPJ, da CSLL e do IRRF, em razão de ter sido constatado, no curso da ação fiscal, que a
Recorrente teria se utilizado de notas fiscais consideradas inidôneas, supostamente eivadas de
falsidade ideológica, para gerar créditos das contribuições mencionadas, comprovar custos e
efetuar pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa comprovada.
Por meio da Apelação Cível no 5004960-71.2015.4.04.7102/RS, a Recorrente
obteve, na esfera judicial, a anulação do processo administrativo no 11060.724120/2011-79, em
razão de vício formal consistente na ciência realizada de forma indevida por edital.
No âmbito da fiscalização, foram glosados custos de aquisição de insumos sob a
alegação de estarem lastreados em notas fiscais de vendas consideradas inidôneas, sendo 105
notas supostamente emitidas por Rodrigo da Silva Torma & Cia. Ltda. (CNPJ no 05.932.855/0001-
74), no período de setembro de 2005 a 2006, no valor total de R$ 721.523,20, e 59 notas emitidas
por Lia Margarete Ramos Vieira (CNPJ no 05.892.913/0001-83), no ano de 2006, no montante de
R$ 426.099,80. Em decorrência dessas glosas, foram formalizados lançamentos de IRPJ e CSLL,
tendo os desembolsos correspondentes sido, ainda, considerados para fins de exigência de IRRF,
mediante reajustamento do respectivo rendimento bruto.
Concluído o procedimento fiscalizatório, o Auditor-Fiscal efetuou o lançamento de
ofício relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL e ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, conforme Autos de Infração e
respectivos demonstrativos constantes às fls. 1.689 a 1.722.
Os lançamentos foram realizados com o propósito de restabelecer exigência
anteriormente constituída no âmbito do processo administrativo no 11060.724120/2011-79. À
época dos fatos geradores consignados nos autos, a Recorrente estava submetida à sistemática de
apuração do lucro real anual.
O montante total do crédito tributário lançado e objeto do presente processo
perfaz o valor de R$ 3.196.496,87. A fiscalização aplicou multa de ofício qualificada no percentual
de 150% sobre as infrações apuradas, sob o fundamento de utilização de documentos
“sabidamente inidôneos”, nos termos do art. 44, II, da Lei no 9.430/96, com reenquadramento
para o inciso I, § 1o, após a vigência da Lei no 11.488/07. Os valores individualizados de cada
tributo, bem como o respectivo enquadramento legal das infrações, encontram-se devidamente
discriminados nos Autos de Infração.
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.867 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720116/2017-27
4
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação às fls. 1.769 a
1.800, na qual sustentou a improcedência das exigências fiscais.
Ao apreciar a defesa apresentada, os membros da 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS) proferiram o Acórdão no 10-59.625 (fls.
1.925/1.946), por meio do qual, por unanimidade de votos, julgaram parcialmente procedente a
impugnação.
Em síntese, a impugnação foi julgada parcialmente procedente porque, embora
tenham sido rejeitadas as preliminares de nulidade e decadência e mantidas, em regra, a glosa dos
custos, a tributação reflexa (IRPJ, CSLL e IRRF) e a multa qualificada, a autoridade julgadora
reconheceu, de forma pontual, a regularidade de três operações específicas, nas quais restaram
comprovados o ingresso das mercadorias e o efetivo pagamento ao fornecedor, determinando,
por essa razão, a redução dos valores originalmente lançados, com a manutenção do crédito
tributário apenas na parcela remanescente.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há nulidade no processo administrativo fiscal quando não se vislumbram nos
autos hipóteses previstas no art. 59 do Decreto 70.235/72.
FALSIDADE. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÉVIO.
O procedimento previsto na Portaria MF 187/93 não é condicionante para o
lançamento, bastando que a inidoneidade dos documentos seja apurada nos
autos.
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Em caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, havendo pagamento,
o direito de constituir o lançamento extingue quando transcorridos cinco anos,
contados a partir da ocorrência do fato gerador; inexistindo pagamento ou em
caso de dolo, fraude ou simulação, a decadência se dá a partir de cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
GLOSA DE CUSTOS. COMPROVAÇÃO.
É legítima a glosa de custos operacionais quando o registro das compras
fundamenta-se em documentos inidôneos inábeis para corroborar as operações
registradas na escrituração mercantil e o contribuinte não comprova,
simultaneamente, o ingresso das mercadorias e a realização dos pagamentos.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU DE CAUSA NÃO COMPROVADA.
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.867 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720116/2017-27
5
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte o pagamento
efetuado por pessoa jurídica a terceiros, quando não for comprovada a operação
ou a sua causa, cabendo o reajustamento da base de cálculo.
MULTA QUALIFICADA.
A multa qualificada é aplicável quando as provas carreadas aos autos evidenciam
a intenção dolosa de evitar a ocorrência do fato gerador, mediante expedientes
ardilosos, como a prática da falsidade ideológica.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA: CSLL E IRRF.
As considerações e resultados aplicáveis ao IRPJ aplicam-se aos demais tributos
no que for pertinente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.974/
2.010), no qual aduz, em síntese:
(a) preliminarmente, sustenta a nulidade do procedimento fiscal, ao argumento de
que a decisão da DRJ deve ser reformada, uma vez que a autuação se baseou na
presunção de falsidade ideológica de notas fiscais emitidas por dois
fornecedores da Recorrente, sem que o Auditor-Fiscal tivesse observado os
requisitos previstos na Portaria MF no 187/93; assim, ausente o cumprimento
do procedimento exigido para legitimar tal conclusão, a acusação de falsidade
ideológica restaria esvaziada, impondo-se a anulação da autuação;
(b) afirma que, embora o Auditor-Fiscal tenha acusado a Recorrente de utilização
de documentos fiscais inidôneos, por supostos indícios de falsidade ideológica,
deixou de instaurar o processo administrativo previsto na Portaria MF no
187/93, inexistindo, portanto, Ato Declaratório do Secretário da Receita Federal
que declarasse a ineficácia dos documentos emitidos em nome das referidas
empresas, razão pela qual pugnam, ainda em sede preliminar, pela nulidade do
lançamento;
(c) alega prejuízo ao direito de defesa, sob o fundamento de que a fiscalização teria
colhido diversas declarações de fornecedores que confirmariam as operações
realizadas com a Recorrente, mas que tais elementos probatórios teriam sido
omitidos pelo Auditor-Fiscal; sustenta que a limitação do convencimento do
julgador de primeira instância às provas constantes dos autos, nessas
circunstâncias, violaria os princípios da isonomia e da verdade material,
apontando, ainda, falta de imparcialidade e discricionariedade por parte do
agente fiscal;
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.867 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720116/2017-27
6
(d) defende a ocorrência da decadência do direito de lançar, asseverando que os
lançamentos impugnados tiveram sua lavratura original em 13/12/2011, no
âmbito do processo no 11060.724120/2011-79, quando já teria transcorrido o
prazo decadencial de cinco anos contado da ocorrência dos fatos geradores;
(e) sustenta que o IRPJ e a CSLL são tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, tendo a Recorrente apresentado regularmente as declarações
fiscais (DCTF e DIPJ) e efetuado o pagamento dos tributos devidos, atraindo a
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN; afirmam, ainda, que não se verifica, no caso
concreto, qualquer hipótese de fraude, dolo ou simulação apta a afastar a
decadência, conforme sustentado pela DRJ;
(f) afirma que não houve vício formal no lançamento que justificasse a aplicação do
art. 173, II, do CTN, uma vez que o Poder Judiciário, no processo no 5004960-
71.2015.4.04.7102, não anulou o lançamento, mas apenas determinou a
reabertura do prazo para apresentação de impugnação, anulando o processo
administrativo apenas a partir dessa fase;
(g) defende a idoneidade dos documentos fiscais e a efetiva ocorrência das
operações, sustentando que restaram comprovados o ingresso das mercadorias
no estabelecimento da Recorrente, o efetivo pagamento aos fornecedores, bem
como a necessidade e pertinência das operações, destacando, inclusive, que o
próprio julgador reconheceu a autenticidade da assinatura de Rodrigo Torma
em recibos de pagamento;
(h) afirma que deve ser afastado qualquer indício de falsidade material dos
documentos, pois as informações constantes dos autos confirmariam a
existência das empresas emitentes e a idoneidade das notas fiscais, não tendo o
Fisco comprovado que as operações escrituradas não ocorreram de fato;
sustenta, ainda, que os fornecedores sempre atuaram no ramo de compra e
venda de couros, tratando-se de matéria-prima essencial às atividades da
Recorrente;
(i) alega que a autuação se baseou exclusivamente nas declarações de dois
fornecedores, desconsiderando as demais provas e evidências favoráveis à
Recorrente, apesar de esta operar com um universo de centenas de
fornecedores;
(j) reitera que os documentos fiscais glosados se referem à aquisição de couros,
insumo indispensável à manutenção das atividades da Recorrente, e que a
fiscalização indevidamente se valeu da situação fiscal de apenas dois
fornecedores para caracterizar a inidoneidade das operações;
(k) sustenta a necessidade e pertinência das operações, apresentando planilha
demonstrativa das compras de couro glosadas, as quais seriam essenciais para o
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.867 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720116/2017-27
7
cumprimento dos compromissos assumidos pela Recorrente, sob pena de
insuficiência de matéria-prima;
(l) afirma que todos os dados apresentados foram extraídos de documentos
contábeis contemporâneos aos fatos (anos-calendário de 2005 e 2006),
inexistindo possibilidade de manipulação posterior;
(m) defende que, havendo qualquer dúvida quanto à idoneidade da prova, o
julgador deveria ter determinado a realização de diligência para apuração da
veracidade das alegações da Recorrente;
(n) sustenta a razoabilidade das operações realizadas;
(o) afirma que o Auditor-Fiscal não apontou qualquer vício no Livro de
Movimentação Diária de Estoque nem nos demais registros fiscais da
Recorrente, os quais constituiriam prova robusta da entrada das mercadorias no
estabelecimento;
(p) alega que restaram comprovados o transporte, o ingresso das mercadorias e o
pagamento das aquisições, inexistindo fundamento para a glosa das compras;
(q) no tocante ao IRRF, sustenta que o Fisco não comprovou a inexistência das
operações, razão pela qual não se poderia falar em pagamento sem causa,
sendo indevida a exigência do imposto;
(r) afirma que a própria Receita Federal reconhece que a simples desqualificação
do registro contábil ou do documento fiscal não autoriza, por si só, a cobrança
de IRRF por pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, sem a
comprovação do efetivo pagamento;
(s) sustenta a inaplicabilidade do art. 674 do RIR/99 ao caso concreto, uma vez que
os pagamentos foram efetuados por meio de cheques nominais aos emitentes
das notas fiscais, posteriormente depositados por frigoríficos produtores de
couro, em operações necessárias, razoáveis, normais e usuais às atividades da
Recorrente;
(t) alega ser indevida a cobrança cumulativa do IRRF com a glosa de custos para
apuração do lucro real, uma vez que a tributação combinada resultaria em carga
excessiva e desproporcional;
(u) defende a improcedência da glosa dos custos e, por conseguinte, da exigência
de IRPJ e CSLL, por restarem comprovadas a ocorrência das operações, a
entrada das mercadorias e os pagamentos correspondentes;
(v) sustenta a inexistência de fundamento para a aplicação da multa qualificada de
150%, ante a ausência de dolo, fraude ou simulação, afirmando que os
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.867 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720116/2017-27
8
fornecedores exerciam regularmente suas atividades e possuíam capacidade
logística para o fornecimento;
(w) afirma, por fim, que a prova indiciária somente é admissível quando os indícios
forem convergentes e inequívocos contra o contribuinte, o que não se verifica
no caso, pois as provas demonstrariam dispêndios necessários, usuais e normais
aos negócios da Recorrente, com mercadorias efetivamente recebidas e
consumidas em seu processo produtivo.
(x) ao final, pugna pela reforma da decisão proferida pela DRJ, para que seja
julgado procedente o Recurso Voluntário. Subsidiariamente, requer a
desqualificação da multa aplicada, ante a ausência de fraude, dolo ou
simulação, ou, ainda, a sua redução ao percentual de 100%, conforme a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais para sua
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
2
PRELIMINARES
2.1 NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL
Com relação à preliminar de nulidade de procedimento fiscal, com fulcro na
Portaria do Ministério da Fazenda n. 187/93, entendo que tem razão a Recorrente.
De fato, o artigo 1o da referida Portaria MF prevê o seguinte:
Art. 1o Os Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional, no efetivo exercício de suas
atribuições de fiscalização e lançamento de tributos e contribuições devidos à
Fazenda Nacional, deverão, sempre que encontrarem documentos com indícios
de falsidade material ou ideológica apurar, em procedimento administrativo
sumário, a inidoneidade desses documentos.
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.867 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720116/2017-27
9
Art. 2o A apuração a que se refere o artigo anterior será homologada pelo
Delegado da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio declarado ou indicado
pelo emitente nos respectivos documentos fiscais.
Parágrafo único. O processo relativo ao procedimento administrativo de que trata
o art. 1o será arquivado na repartição onde tiver sido homologada a apuração.
Art. 3o Com base no procedimento administrativo a que se refere o art. 1o e
mediante Ato Declaratório do Secretário da Receita Federal, publicado no Diário
Oficial da União, será declarado ineficaz, para todos os efeitos tributários, o
documento emitido em nome de pessoa jurídica que:
I - não exista de fato e de direito; ou
II - apesar de constituída formalmente, não possua existência de fato; ou
III - esteja desativada, extinta ou baixada no órgão competente.
Parágrafo único. O Ato de que trata este artigo, quando referente a pessoa
jurídica mencionada nos incisos II e III, deverá declarar a data a partir da qual são
considerados tributariamente ineficazes os documentos por ela emitidos, bem
como o cancelamento da correspondente inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes do Ministério da Fazenda.
Art. 4o Sempre que, no decorrer de ação fiscal, forem encontrados documentos
emitidos em nome das pessoas jurídicas referidas no art. 3o, o contribuinte sob
fiscalização deverá ser intimado para comprovar o efetivo pagamento e
recebimento dos bens, direitos, mercadorias ou da prestação dos serviços, sob
pena de:
I - ter glosados os custos e as despesas decorrentes do pagamento não
comprovado;
II - ter glosado o crédito fiscal originário de documento inidôneo; e
III - ter lançado o crédito tributário relativo ao imposto de renda na fonte
incidente sobre pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado.
Entendo que a norma, em comento, cria um procedimento de decretação de
inidoneidade de documentos que exige: (a) a homologação pelo Delegado da Receita Federal e (b)
publicação em ato declaratório interpretativo. O procedimento previsto outorga segurança
jurídica a terceiros de boa-fé cumprindo o desiderato da publicidade prevista no artigo 37 da
Constituição.
Ora, tendo sido descumprida o procedimento e a ausente a declaração por parte do
Delegado da Receita Federal, o ato administrativo, é nulo de todo o direito por falta de
competência do auditor fiscal de declarar, sem tal homologação.
O artigo 59, inciso I, do Decreto n. 70.235/72, prevê o seguinte:
Art. 59. São nulos:
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.867 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720116/2017-27
10
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Ora, no caso, fico convencida que sem a homologação por parte do Delegado da
Receita Federal, o auditor fiscal não seria competente para decretar a inidoneidade dos
documentos fiscais. Logo, entendo que deve ser decretada a nulidade do lançamento com fulcro
no artigo 59, inciso I, do Decreto n. 70.235/72.
2.2 DO PREJUÍZO À DEFESA
Alega a Recorrente que o auditor fiscal, de modo parcial, ignorou e não mencionou
provas e depoimentos que poderiam ser favoráveis ao contribuinte.
Sobre tal ponto, não acolho tal nulidade, pois entendo que a valoração das provas
pertinentes à motivação do lançamento de ofício é ínsita ao julgamento do Fiscal, não cabendo
juízo de valor, especialmente, que parta de uma presunção de má-fé por parte da administração.
Ademais, é justamente por isso que há o processo administrativo na fase
contenciosa: oportunidade que o sujeito passivo tem para se defender e apresentar provas que
entende cabível. Assim, nego acolhimento a tal nulidade.
2.3 DA DECADÊNCIA DO PRIMEIRO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A Recorrente alega que houve decadência haja vista que os fatos geradores
ocorreram em 2005 e 2006 e o lançamento de ofício se operou apenas em 2011.
Ocorre que o lançamento indica a existência de dolo e simulação, de modo,
considerando-se tal premissa, considerando-se o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional
não haveria decadência nem para o ano de 2005 tampouco para o ano de 2006, considerando-se
que o termo a quo é de 1o de janeiro de 2007, a decadência teria se operado apenas em 11 de
dezembro de 2011.
Nesse sentido, caso vencida na primeira preliminar, voto por afastar a alegação de
decadência em relação ao primeiro lançamento.
2.4 DA DECADÊNCIA DO SEGUNDO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No caso concreto, verifica-se que a Recorrente foi autuada anteriormente pelos
mesmos fatos, relativamente à mesma matéria e aos mesmos períodos de apuração constantes do
lançamento ora em discussão.
No âmbito de ação judicial, foi proferido acórdão pelo Tribunal Regional Federal da
4a Região (Processo no 5004960-71.2015.4.04.7102/RS), por meio do qual se declarou a nulidade
do Processo Administrativo Fiscal no 11060.724120/2011-79 a partir da intimação do sujeito
passivo.
Fl. 2157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.867 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720116/2017-27
11
Em cumprimento à decisão judicial, a Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil promoveu a constituição de novo lançamento de ofício.
Ocorre que o segundo lançamento reproduz, em essência, o conteúdo material do
primeiro. Os valores relativos ao principal e à multa de ofício permanecem idênticos, havendo
alteração apenas no montante dos juros de mora, em razão da atualização decorrente do lapso
temporal transcorrido desde o vencimento originalmente previsto para os tributos.
Tal modificação, contudo, não altera substancialmente a exigência fiscal. Isso
porque, no momento do eventual pagamento do crédito tributário, o montante devido seria
equivalente em qualquer das hipóteses, uma vez que os juros de mora são calculados até a data
da efetiva quitação.
Ressalte-se, ainda, que as infrações imputadas, a descrição dos fatos, os
fundamentos jurídicos e o conjunto probatório que embasaram a autuação permanecem
exatamente os mesmos. As diferenças existentes limitam-se a ajustes meramente informativos
decorrentes da atualização temporal do procedimento, sem qualquer modificação substancial na
estrutura da exigência fiscal.
Em síntese, trata-se da mesma exigência tributária, formalizada novamente em
decorrência da necessidade de sanar vício identificado no procedimento anterior, tendo apenas
assumido nova forma processual, materializada em processo administrativo distinto.
Importa destacar que a decisão judicial que declarou a nulidade do lançamento
anterior não enfrentou o mérito da exigência fiscal. O vício reconhecido situou-se no plano formal
do procedimento administrativo, especificamente quanto à regularidade da notificação do sujeito
passivo.
Com efeito, o lançamento tributário, enquanto ato administrativo complexo de
constituição do crédito tributário, somente se aperfeiçoa com a regular ciência do sujeito passivo.
Enquanto permanecer como ato interno da Administração, dependente da formalização da
notificação, não produz efeitos jurídicos externos aptos a constituir validamente o crédito
tributário.
Desse modo, reconhecida pelo Poder Judiciário a existência de vício formal no
lançamento anterior — vício este diretamente vinculado ao próprio ato constitutivo do crédito
tributário — revela-se aplicável a regra prevista no art. 173, inciso II, do Código Tributário
Nacional, segundo a qual o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário reinicia-se a
partir da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Se quiser, também posso te entregar uma versão ainda mais “CARF style” (mais
concisa e mais dura tecnicamente) — que é normalmente a redação usada em votos de Turma ou
CSRF.
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.867 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720116/2017-27
12
3
DO MÉRITO
Caso vencida na primeira preliminar, com relação ao mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
Nos autos há vários indicativos que os dois fornecedores não realizaram as
operações em comento com a Recorrente.
Com relação a RODRIGO DA SILVA TORMA & CIA LTDA deixou de operar em meados
de 2005, conforme se infere de depoimento prestado pelo sócio que empresta o nome à pessoa
jurídica, de extratos de livros fiscais da pessoa jurídica disponibilizados pelo Contador, de certidão
lavrada por Oficial de Justiça e da omissão de declarações a que estava obrigada a apresentar à
RFB.
Além disso, em depoimento, o sócio de tal pessoa jurídica admitiu que não emitiu
as notas fiscais apresentadas pela DAMY (depoimento prestado pelo sócio) e que vendeu os
talonários de notas fiscais à Fiscalizada (depoimento).
Além disso, a pessoa jurídica, em questão, não recebeu os valores consignados nos
cheques nominalmente a ela emitidos (depoimento, extrato de movimentação financeira e
batimentos com cheques emitidos em favor de outros fornecedores da DAMY).
Embora o esforço da Recorrente em buscar demonstrar que a aquisição ocorreu,
entendo que os elementos acima não foram suficientemente desconstituídos.
De fato, à fl. 1985, a Recorrente alega que as provas se basearam, unicamente, nos
depoimentos dos fornecedores. Porém, não é realidade, haja vista que havia falta de
movimentação econômica, constatação de oficial de justiça que a empresa havia sofrido
dissolução irregular entre outros elementos acima citados. A Recorrente alega que seus livros
fiscais corroboram os fatos. No entanto, a prova efetivada em livros fiscais é relativa e cessa diante
de constatações fáticas que infirmam os elementos contabilizados.
A Recorrente também diz que outros fornecedores alegaram que as operações,
acima, ocorreram, que seria normal os recursos dos cheques terem sido depositados em contas de
terceiros, haja vista dívidas do fornecedor e que a família do Sr. Rodrigo atua há mais de 50 anos
no mercado.
Sopesando, porém, as provas, pelo princípio da livre apreciação, entendo que a
confissão do próprio emissor de que teria vendido as notas, a constatação de inexistência de
pessoa jurídica por oficial de justiça, a falta de movimentação bancária e econômica de tal pessoa
jurídica na época parece-me mais robusta do que os elementos trazidos pelo contribuinte.
A Recorrente diz que a empresa se manteve ativa até 2012, em Relatório de
Comportamento emitido pelo Serasa Experience. Porém, nos anos dos fatos geradores há fortes
indícios de ausência de funcionamento, como visto acima.
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.867 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720116/2017-27
13
Com relação à Sra. LIA MARGARETE RAMOS VIEIRA, pessoa jurídica, declarou-se
inativa nos anos-calendário 2005 e 2006. Ademais, quando ativa, tratava-se de um bar e não
efetuou qualquer movimentação financeira no período.
Frise-se, ainda, que restou demonstrado que o motorista da DAMY indicado nas
notas fiscais supostamente emitidas por LIA não se recorda de nenhuma operação da DAMY com
fornecedor estabelecido na cidade onde se localizava o domicílio tributário do “fornecedor”;
Finalmente, identificou-se instruções de preenchimento de nota fiscal da LIA
oriundas da DAMY, além de notórias divergências entre assinaturas/endossos supostamente
atribuídos à LIA; e cheques nominalmente emitidos em favor da LIA foram depositados em contas
correntes mantidas por outros fornecedores da DAMY.
Entendo, com a devida vênia, que a Recorrente não logrou êxito em refutar de
modo adequado os fatos acima.
Com relação à inatividade, alega que a situação do CNPJ em 2012 é ativa. Contudo,
a situação do CNPJ anos mais tarde não é suficiente para comprovar a existência econômica de tal
em 2005 e 2006.
O fato é que as alegações do Recorrente sobre o mercado em que atua não são
suficientes para refutar os aspectos acima. Logo, nego provimento ao Recurso Voluntário.
O Recorrente prova pagamentos mediante cheque nominal. O pagamento é visto,
pelo Superior Tribunal de Justiça a principal prova que a operação ocorreu. Confira-se:
Além disso, o sujeito passivo alega que o saldo de seu estoque restaria negativo
caso as mercadorias não tivessem sido adquiridas. A decisão de 1a instância não refuta tal lógica,
atestando, apenas, que os números poderiam ter sido fabricados pelo contribuinte.
4
DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto em acatar a preliminar de nulidade associada a
inobservância da Portaria MF 187/93. Caso vencida, voto em rejeitar as demais preliminares e, no
mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, apenas para reduzir a multa de ofício
qualificada de 150% para 100%, dada a retroatividade benigna de lei.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 2160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.867 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720116/2017-27
14
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, redator designado.
Divirjo a E. relatora, no que se refere à apreciação dos requisitos previstos na
Portaria MF no 187/93. Concluiu a relatora que “tendo sido descumprida o procedimento e a ausente
a declaração por parte do Delegado da Receita Federal, o ato administrativo, é nulo de todo o direito
por falta de competência do auditor fiscal de declarar, sem tal homologação”.
Entendo que, para serem dedutíveis, os custos e despesas lastreados por
documentação inidônea requerem a comprovação da efetividade das operações. Deve-se identificar
a natureza e a ocorrência de cada operação, bem como sua essência econômica em relação às partes
envolvidas. Diante da falta de comprovação da efetividade dos gastos através de documentação
hábil e idônea, deve ser mantida a glosa procedida pela fiscalização e confirmado que os
pagamentos não tiveram sua causa comprovada, sendo despiciendo o Ato Declaratório a que se
refere a Portaria citada, para os efeitos jurídicos dos documentos provados inidôneos no curso do
procedimento fiscal.
Conforme destacado no TVF (e-fls. 1689 e ss), a fiscalização se utilizou de
Diligências nos fornecedores para concluir pela inidoneidade das transações do contribuinte. Como
exemplo, assim dispôs sobre o principal fornecedor, RODRIGO DA SILVA TORMA & CIA
LTDA:
Resumindo: RODRIGO DA SILVA TORMA & CIA LTDA deixou de operar em meados
de 2005 (depoimento prestado pelo sócio que empresta o nome à pessoa jurídica, extratos
de livros fiscais da pessoa jurídica disponibilizados pelo Contador, certidão lavrada por
Oficial de Justiça e omissão de declarações a que estava obrigada a apresentar à RFB); não
emitiu as notas fiscais apresentadas pela DAMY (depoimento prestado pelo sócio); vendeu
os talonários de notas fiscais à Fiscalizada (depoimento); e não recebeu os valores
consignados nos cheques nominalmente a ela emitidos (depoimento, extrato de
movimentação financeira e batimentos com cheques emitidos em favor de outros
fornecedores da DAMY).
Tendo restado induvidosa a falsidade dos documentos no curso do procedimento,
estes não foram rejeitados por um ou outro fato isolado, mas por um robusto conjunto probatório,
eficientemente levantado pela Fiscalização e que consta dos autos.
Feita a prova da inidoneidade dos documentos por parte do Fisco, passa a ser ônus do
contribuinte provar que os fatos ocorreram, o que provaria, por via de conseqüência, a ausência do
dolo de sua parte.
Nos presentes autos, uma vez fartamente provada a inidoneidade dos documentos no
curso do procedimento, inverte-se o ônus da prova quanto aos fatos registrados, cabendo ao
contribuinte provar sua efetividade. Por tal, fundamento, torna-se despiciendo o Ato Declaratório de
que trata a Portaria MF no 187/93. Como não logrou êxito, tem-se como não efetivadas as
operações, e como fraudulenta, com o fim de pagar menos imposto, a sua contabilização.
A adoção dos procedimentos definidos na Portaria MF 187/93 para decretação da
inidoneidade de documentação fiscal tem finalidade específica, não se constituindo em requisito à
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.867 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720116/2017-27
15
autuação fiscal baseada na constatação de que os documentos fiscais emitidos pela contribuinte não
merecem fé.
Não se exige a adoção do procedimento definido pela Portaria MF 187/93 sempre
que a fiscalização desconsidera determinada operação e os documentos fiscais correspondentes. A
Portaria tem por escopo a prevenção de uso posterior de documentação inidônea, frequentemente
emitida por empresas inexistentes de fato (como pode ser observado da leitura dos incisos I a III do
artigo 3o abaixo transcrito). Não se trata de procedimento que deva ser observado em todas as ações
fiscais, muito menos de requisito de validade das constatações da Fiscalização Federal. Neste
sentido já decidiu o CARF, conforme são exemplos os acórdãos 3102001.610 e 910100.488:
DOCUMENTAÇÃO. INIDONEIDADE. PORTARIA MF 187/93. INOBSERVÂNCIA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A adoção dos procedimentos definidos na Portaria MF 187/93 para decretação da
inidoneidade de documentação fiscal tem finalidade específica, não se constituindo em
requisito à autuação fiscal baseada na constatação de que os documentos fiscais emitidos
pela contribuinte não merecem fé.
Pelo exposto, voto por afastar esta alegação de nulidade.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 2162
DF CARF MF
Original